Tribunal: STF
Processo: HC 228662
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jean de Menezes Severo e outro, em favor de Claudia de Almeida Heger, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 825.340/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLAUDIA DE ALMEIDA HEGER em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5136589-98.2023.8.21.7000/RS. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2°, I e IV, por duas vezes, c/c art. 61, II, “e” e “h”, 211, caput, por duas vezes, 331, e 347, parágrafo único, todos do Código Penal; 32, § 2º, da Lei 9.605/1998, todos na forma dos artigos 29, caput, e 69, caput, do Código Penal, termos em que denunciada. A paciente foi beneficiada pela prisão domiciliar, a qual foi revogada em 17/05/2023 pelo juiz de primeiro grau. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o quadro grave de saúde da paciente - paraplegia atestada por laudos médicos oficiais -, e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional autorizam a sua manutenção em prisão domiciliar.



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da prisão domiciliar. (eDOC 8)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 23.5.2023. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Inicialmente, verifico que a condição de paraplegia da paciente era temporária, em virtude de uma suposta infecção. (eDOC 7, p. 8)



    Ao substituir a prisão domiciliar pela preventiva, registrou o magistrado de primeiro grau:



    [...]



    No entanto, restou determinado que fosse verificado pelo Oficial de Justiça tais condições do veículo, sendo que restou certificado: "... não tinha nenhum preparo para transporte de pessoas deficientes (e abriu portas por onde observei instalações de um veículo normal). Indaguei se ela o utilizava, quando afirmou que, eventualmente, solicita apoio de um vizinho, que a coloca no veículo, engata a segunda marcha, e vai até o mercadinho na outra rua (onde recebe as compras) e em seguida retorna". 



    Pois bem. 



    Com o relato contido na referida certidão, entendo que tal circunstância é um tanto quanto inverosímel. 



    Como se não bastasse, em vídeo trazido aos autos pelo "Parquet" no evento 15, VÍDEO1, é possível perceber, entre os minutos 05 e 07, que a acusada coloca ambos os pés no chão e os movimenta por mais de uma vez. 



    Ainda, é perceptível em tal vídeo que Cláudia arranca o carro sozinha, sem a ajuda de terceiros. Assim, uma vez que o carro não é adaptado, bem como não houve ajuda para "engatar a segunda marcha", denota-se então que a condição de paraplegia, ao menos por tal obervação, não mais subsiste. 



    Tendo em vista que a suposta condição de paraplegia foi o motivo para que fosse condida a prisão domiciliar e, conforme acima descrito, não havendo mais tal condição, uma vez que houve claramente a movimentação dos pés da denunciada, a prisão domiciliar torna-se desnecessária. (eDOC 7, p. 8)



    Portanto, não há teratologia no decreto prisional a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 4º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente